Tribunal: TJMT
Processo: 1030101-14.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030101-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EURIDES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 298.553.221-34 (RECORRENTE), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. QUEDA DE PLACA DE GESSO NO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por se tratar de recurso interposto visando apenas a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado na origem, restam incontroversos a falha na prestação de serviços e a condenação em dano moral.

2. O valor indenizatório deve ser readequado ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência que condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela majoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030101-14.2023.8.11.0002

Polo Ativo

EURIDES RODRIGUES DOS SANTOS

Polo Passivo

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pleito de gratuidade da justiça
.

A parte recorrida impugna a assistência judiciária gratuita pleiteada e invoca a deserção do recurso interposto. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, razão por que
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, trata-se de ação proposta em face à empresa VARZEA GRANDE SHOPPING S.A em razão de falha estrutural que resultou em ferimentos na parte autora, ora recorrente.

Eis trechos da sentença:

[...]

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é a destinatária final da prestação do serviço, enquanto o reclamado figura como fornecedor, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova em favor do reclamante.

Após promover a análise das manifestações vinculadas ao caderno processual, tenho que
o direito milita parcialmente em favor da pretensão inaugural
, conforme será fundamentado.

No caso, independentemente das provas que instruíram a peça de ingresso, verifico que a queda de uma placa de gesso na cabeça do reclamante demonstrou ser incontroversa, pois, o próprio requerido anexou à sua defesa um registro de “Ocorrência de Emergência” (Id. 133198026) comprovando que os brigadistas do estabelecimento prestaram auxílio ao consumidor.

Não obstante o documento supracitado, consigno que não há como deixar de reconhecer que houve uma falha na prestação dos serviços do reclamado.

Tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo, entendo que o estabelecimento reclamado, na condição de fornecedor, assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deve adotar medidas preventivas para evitar que consumidores como o requerente sejam prejudicados.

Consoante pode ser atestado nos arquivos de vídeo anexados à exordial (Id. 127911010, Id. 127911011, Id. 127911013 e Id. 127911012), o forro de gesso localizado nas proximidades do cartório não apresentava boas condições, tanto é que uma das placas acabou cedendo e, conseguintemente, atingindo a pessoa do demandante.

[...]

Dispõe o artigo 186 do Código Civil que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou
omissão voluntária
,
negligência
ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”.

De forma diversa do que tentou fazer prevalecer o requerido, tenho que a sua omissão em promover os reparos preventivos de parte do forro de gesso, concatenados ao fato da área deteriorada não possui qualquer sinalização advertindo os transeuntes acerca dos riscos de um possível desprendimento das placas, definitivamente, demonstram que o estabelecimento não só deixou de zelar pela segurança dos seus clientes, como também, praticou um ato ilícito em detrimento do demandante.

Logo, não tendo o demandado apresentado provas passíveis de caracterizar qualquer causa excludente de suas responsabilidades (artigo 373, II, do CPC), entendo que o mesmo deve responder pelo prejuízo suportado pelo reclamante (artigo 927 do Código Civil).

No que tange à reparação do dano, por tratar de uma relação regida pelo CDC, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa.

O diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Não tenho dúvidas de que a conduta perpetrada pelo reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral,
superando a esfera de um mero aborrecimento
, como ingenuamente quis fazer prevalecer o réu, afinal, o mínimo que qualquer consumidor espera ao ir no Shopping é que uma placa de gesso localizada no forro do estabelecimento não desabe sobre a sua cabeça.

Reitero que, ainda que o postulante tenha sido auxiliado pelos brigadistas localizados no estabelecimento, a falha mencionada alhures demonstrou que o reclamado não conserva a preocupação esperada com a integridade física dos seus clientes.

[...]

Concernente à prova do dano moral, tenho que a mesma não é necessária, pois, o prejuízo suportado pelo requerente decorre diretamente do reprovável ato ilícito praticado pelo requerido.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar ainda ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

O juízo não pode olvidar que, apesar na falha evidenciada pelo estabelecimento comercial, o mesmo não furtou em prestar o imediato auxílio ao reclamante (Id. 133198026) e ainda, os danos à integridade física do consumidor foram considerados “leves” (Id. 127911008), o que, com o devido respeito, conserva relevância para fins de arbitramento do valor condenatório.

Feitas as devidas ponderações, bem como no intuito de evitar o locupletamento indevido do requerente, entendo como justa e adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Considerando que o móvel recursal visa tão somente a majoração dos
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
, resta incontroversa a falha na prestação de serviço pela parte recorrida e a condenação em danos morais.

Pois bem.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, a parte recorrente estava utilizando os serviços da parte recorrida (shopping center) quando foi golpeado por uma placa de gesso que se desprendeu do teto, o que resultou em sua ida ao pronto atendimento para verificação de ferimentos, sendo constatado trauma leve.

Em que pese não tenha ocorrido maiores prejuízos à saúde da parte recorrente, o simples fato de ter passado por situação resultante da negligência da parte recorrida para com a sua infraestrutura é o suficiente para justificar a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de majorar os danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024